Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-96.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
JOILI MARIA ISOTON DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATOGROSSO em desfavor da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Márcio Vidal que, em face da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, determinou a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de remeter aos juizados especiais da fazenda pública as demandas ajuizadas antes da sua instalação.
Expõe que o artigo 43 do CPC, determina a competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou hierarquia.
Indica que a petição inicial foi protocolada em 08/01/2008 quando, ainda, seque havia entrado em vigor a Lei no 12.153/2009, que, somente, entrou em vigor 06 (seis) meses após a sua publicação.
Além disso, relata que o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Cuiabá, somente, foi implantado, no curso da tramitação do feito, por meio da Resolução n.o 04/2014/TP, datada de 21 de março de 2014, tendo sido, expressamente, consignado, por meio do § 2o, do art. 1o, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da resolução, permaneceriam com a competência inalterada.
Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática que determinou a remessa dos autos a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, para manter a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso de Apelação.
Contrarrazões no sentido de ratificar as razões de Agravo apresentadas pelo Estado de Mato Grosso. [id. 8779277]
É o relatório.
Cuida-se, como visto no relatório, de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Márcio Vidal que, em face da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, determinou a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.
De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, a decisão merece ser reformada.
Com efeito, é certo que este Sodalício julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Entretanto, verifica-se que a presente ação foi protocolada na data de 08/01/2008, momento anterior à Resolução no 004/2014 do Tribunal Pleno, a qual dispõe sobre os procedimentos adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009.
Nesse diapasão, é certo que inexistindo o Juizado Especial da Fazenda Pública na referida comarca, antes da Resolução supracitada não havia atribuição de competência ao Juizado Especial Cível, devendo ser aplicado o §2o do art. 1o, que estipula que "os feitos distribuídos até a sua entrada em vigor permanecerão com a competência inalterada".
Partindo dessas premissas, ao reanalisar a questão, deve ser revogada a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, uma vez que neste caso a competência permanece perante a Vara Especializada Fazenda Pública, e por conseguinte, compete a este Tribunal de Justiça o julgamento do Recurso de Apelação.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 1o do art. 134-A do RITJMT e no art. 1.021, § 2o do CPC, de modo que revejo a decisão monocrática proferida, para manter a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente demanda.
Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do recurso de Apelação.
Intimem-se.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado